Tribunal: TJBA
Processo: 8059204-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059204-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MANOEL ELIODORIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE "PACOTE DE SERVIÇO PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I". PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPROVIMENTO DO AGRAVO. A análise da probabilidade do direito do consumidor (Agravado) reside na presunção de hipossuficiência técnica e informativa diante da instituição financeira, sendo que a impugnação de cobranças relativas a serviços não contratados ("PACOTE DE SERVIÇO PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I") atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, competindo ao Banco Agravante demonstrar a expressa e válida contratação do serviço impugnado. O perigo de dano (ou o risco ao resultado útil do processo) para o Agravado é manifesto, pois a continuidade dos descontos de valores supostamente indevidos, especialmente na conta de um aposentado, configura prejuízo de difícil reparação, situação que prepondera sobre o alegado risco de dano grave do Agravante, que está resguardado pela reversibilidade da medida e pela limitação objetiva da multa. As
astreintes
, fixadas em R$ 100,00 (cem reais) por dia, e limitadas ao valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostram-se compatíveis e proporcionais à obrigação de fazer imposta (suspensão da cobrança no sistema da instituição), conforme a dicção do Artigo 537 do Código de Processo Civil, não configurando enriquecimento ilícito do Agravado, haja vista a cautela do Juízo
a quo
ao estabelecer o teto para a incidência da sanção coercitiva.
Agravo de instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8059204-47.2025.8.05.0000, em que figuram, como
agravante,
BANCO BRADESCO SA
e, como agravado,
MANOEL ELIODORIO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA